Tribunal: STF
Processo: RHC 249445
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fabiano Roberto Freitas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não foi conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.733/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 18.12.2018, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itapema/SC julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o recorrente às penas de sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e quarenta e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 180 e no caput do art. 311, ambos do Código Penal, no inc. II do § 1º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2006 (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, embriaguez ao volante e porte ilegal de munição) (e-doc. 4).



    3. Em 7.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002695-38.2016.8.24.0125/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso e, de ofício, reduziu a pena de multa para 46 dias-multa, em acordão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306, § 1º, II), RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT), ESTE POR DUAS VEZES, ADULTERAGAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT), PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 14, CAPUT) E USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO (CP, ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE COM APLICAGAO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RECEPTAÇÃO DO FATO 5 COM A DO FATO 2 E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO - INSURGENCIA DA DEFESA.



    DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO - TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO OBJETIVA DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA APTIDÃO PARA DIRIGIR DEMONSTRADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO, PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS MILITARES E PELA CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS FASES PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Por se tratar de crime de perigo abstrato, é prescindível a prova de risco a incolumidade pública, pois a nova redação o do art. 306 do CTB teve como objetivo flexibilizar os meios de prova pelos quais a embriaguez pode ser comprovada, e não restabelecer a necessidade de perigo concreto. 



    CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - CRIME PATRIMONIAL ANTECEDENTE CONFIGURADO E APREENSAO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - JUSTIFICATIVA INIDÔNEA APRESENTADA PELO RÉU - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    ‘Havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal' (Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



      DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO COM PLACA ‘FRIA’ ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - VERSÃO DO ACUSADO QUE DESTOA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS. 



    ‘É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a substituição das placas originais do veículo constitui nítida adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificando o ilícito do art. 311 do Código Penal’ (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). 



    CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO - INSURGÊNCIA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE -IMPOSSIBILIDADE - 1. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, CONFIGURA-SE TÃO SOMENTE PELA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DESCRITA NO TIPO PENAL, INDEPENDENTE DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO LESIVO - 2. ADEMAIS, INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 



    1. ‘É tipica a conduta de portar munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a não apreensão de arma de fogo compatível com os projéteis’ (STJ, Min. Marco Aurélio Bellize). 



    2. ‘Não incide a espécie, o principio da insignificância, pois a conduta do paciente constitui crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de munição ou armas em poder do agente. [...] O legislador, ao criminalizar o porte de armas e munições, seja de uso permitido ou restrito, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo e munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio e a integridade física’ (STJ, Min. Nefi Cordeiro). 



    DOSIMETRIA - DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO - SEGUNDA FASE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO DESCONHECIMENTO DA LEI (CP, ART. 65, Il) E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, IIl, ‘D’) - DESCABIMENTO - 1. ESTATUTO DO DESARMAMENTO AMPLAMENTE DIVULGADO - 2. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM QUALQUER DAS FASES PROCEDIMENTAIS. 



    1. Sabe-se que o Estatuto do Desarmamento foi exaustivamente divulgado pelos meios de comunicação do país, expondo as condições restritivas contidas na norma de contenção, a justificar a assertiva de que o suposto desconhecimento da proibição não tem qualquer sustentação possível. 



    2. Inviável o reconhecimento da confissão se o réu não aceita a imputação que lhe é feita, de forma voluntaria, no processo penal. 



    REGIME ABERTO E SUBSTITUICAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (CP, ART. 44, |).



    A pena superior a quatro anos e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção regime inicial semiaberto. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o réu não preenche os requisitos previsto no art. 44, I, do CP. 



    PENA DE MULTA - REDUÇÃO DE OFICIO - PROPORCIONALIDADE. 



    A fixação dos dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se, em 16.1.2024, o Habeas Corpus n. 883.733/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferido o requerimento de liminar em 17.1.2024, ao concluir que “não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Em 3.6.2024, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu do Habeas Corpus e, de ofício, concedeu a ordem apenas para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o paciente da imputação de posse de munições. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 7.10.2023, não conheceu ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de ser substitutivo de recurso adequado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou argumentos novos aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos exigidos pela Súmula 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática original impede a modificação da decisão. 



    4. A falta de impugnação específica a um dos fundamentos da decisão agravada, qual seja, o não conhecimento do habeas corpus por ser substitutivo de recurso adequado, atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que obsta o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 54).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a inversão do ônus da prova somente poderia se operar em favor do acusado, parte vulnerável da relação jurídico-processual penal (tal qual o consumidor na relação consumerista). Uma inversão do ônus da prova em favor do Estado-acusação é, pois, uma teratologia” (fl. 3, e-doc. 60).



    Afirma que “ao acusado encontrado na posse de bem de origem ilícita ‘lhe cabia comprovar a licitude de sua conduta’ viola não somente a garantia da presunção de inocência, senão também o direito constitucional ao silêncio (CRFB/88, art. 5º, LXIII). A postura defensiva de manter-se calado não importará em confissão e não poderá ser interpretada em prejuízo do réu (CPP, art. 186, parágrafo único)” (fl. 4, e-doc. 60).



    Sustenta que “o TJSC invoca inconstitucionalmente a inversão do ônus da prova para manter a condenação do paciente. E não se tratou de mero obter dictum: a inversão do ônus da prova constituiu a espinha dorsal da fundamentação do acórdão, sem a qual a manutenção da condenação não seria possível” (fl. 5, e-doc. 60).



    Argumenta que “a inversão do ônus da prova foi realizada por ocasião do acórdão (tratada como regra de julgamento), de modo a tomar a defesa de surpresa, em clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Que ao menos, então, o TJSC promovesse a inversão do ônus da prova antes da instrução processual, por meio de decisão fundamentada, possibilitando ao acusado desincumbir-se do ônus que lhe fora incumbido (como regra de procedimento), nos termos dos arts. 357, III, e 373, § 1º, do CPC/15” (fl. 5, e-doc. 60).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, caput), em virtude da condenação baseada em ilegal inversão do ônus da prova” (fl. 6, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pedindo o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1 - Condenação pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 180, caput, e art. 311, caput, do Código Penal. 



    2 - Alegação de atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB, e de nulidade da fundamentação utilizada para embasar a condenação pelo crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal; 



    3 - As teses recursais foram todas analisadas e não há ilegalidade ou teratologia alguma no acórdão que manteve a condenação do ora recorrente. O recurso não merece provimento. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Itapema/SC, foi identificada a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos seguintes termos: 



    “Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Fato 3)



    Em relação a esses crimes, a materialidade restou comprovada através dos depoimentos policiais e Laudo Pericial (p. 76/79 e p. 141/143), ficando concluído que: ‘o chassi ‘9BHBG51CAFP417324’ estava gravado no assoalho, sob o banco dianteiro direito. Destaca-se que as características desta gravação não seguiam os padrões verificados em modelos de veículos semelhantes, fabricados em época correspondente, e que a base continha marcas grosseiras produzidas por materiais abrasivos, indicando que o chassi havia sido adulterado. [...] Vale citar que o veículo continha outros elementos de identificação, como gravação nos vidros, que informavam o mesmo chassi citado acima, porém, tais elementos identificadores também possuíam características divergentes das normalmente encontradas originalmente em veículos similares, indicando que estes, assim como o chassi, haviam sido adulterados. [...] Após examinar os mais variados elementos identificadores, conforme descrito, foi realizada uma consulta à Base de Índice Nacional (BIN) através do chassi ‘9BHBG51CAFP360714’, ocasião em que ficou constatado que este estava vinculado à placa ‘AZA-7422’ e ao número de motor ‘F3LAEU253519’. Comparando-se os dados constantes na referida consulta com os obtidos durante o exame pericial, verificou-se que estes eram compatíveis, e que havia registro de roubo/furto para o veículo correspondente.’



    Enquanto isso, a autoria ficou confirmada vez que o réu foi flagrado na posse do veículo adulterado e documento falsificado, o que é suficiente para configurar a autoria. Nota-se que nem na fase policial nem na judicial foi apresentada qualquer justificativa ou explicação cabível relacionada aos fatos (...).



    Lembra-se que o acusado confirmou que o veículo era de sua propriedade. Assim, não resta dúvida sobre a autoria do crime elencado no art. 311, do Código Penal.



    Ademais, não é crível a versão de que teria adquirido o veículo cerca de 4 (quatro) dias a uma semana antes dos fatos da forma como foi apreendido, já adulterado - ou seja apenas 5 (cinco) dias antes dos fatos aqui narrados. Evidente que o acusado foi quem adulterou o veículo, ou concorreu para tal crime” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    8. Na Apelação Penal n. 0002695-38.2016.8.24.0125/SC, o Tribunal de origem reafirmou comprovada a materialidade e a autoria do delito nestes termos:



    “A materialidade ficou evidenciada no auto de prisão em flagrante (fl. 02), no boletim de ocorrência (fls. 03-05), nos laudos periciais (fls. 76-79 e fls. 141-143) e nos demais elementos de convicção constantes no feito. Consta do laudo pericial:



    ‘o chassi ‘9BHBG51CAFP417324’ estava gravado no assoalho, sob o banco dianteiro direito. Destaca-se que as características desta gravação não seguiam os padrões verificados em modelos de veículos semelhantes, fabricados em época correspondente, e que a base continha marcas grosseiras produzidas por materiais abrasivos, indicando que o chassi havia sido adulterado. [...] Vale citar que o veículo continha outros elementos de identificação, como gravação nos vidros, que informavam o mesmo chassi citado acima, porém, tais elementos identificadores também possuíam características divergentes das normalmente encontradas originalmente em veículos similares, indicando que estes, assim como o chassi, haviam sido adulterados. [...] Após examinar os mais variados elementos identificadores, conforme descrito, foi realizada uma consulta à Base de Índice Nacional (BIN) através do chassi ‘9BHBG51CAFP360714’, ocasião em que ficou constatado que este estava vinculado à placa ‘AZA-7422’ e ao número de motor ‘F3LAEU253519’. Comparando-se os dados constantes na referida consulta com os obtidos durante o exame pericial, verificou-se que estes eram compatíveis, e que havia registro de roubo/furto para o veículo correspondente.’



    De igual forma, a autoria restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida (mídias de fl. 240 e fl. 254).



    O delito previsto no art. 311 do CP, segundo o texto da norma, é adulterar ou remarcar o sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, pouco importando o processo utilizado pelo agente. Note-se que a norma é de ampla abrangência, podendo a conduta incidir não só sobre o número do chassi como qualquer sinal identificador (números, marcas, placas, logotipos, etc.) de qualquer componente ou equipamento do veículo (motor, vidros, peças, etc.) Aliás, a placa é considerada sinal identificador do veículo pelo próprio CTB, nos termos do seu art. 115: ‘o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseira [...]’ (...).



    Diante dos fatos, cabia ao acusado, portanto, já que foi encontrado na posse da res futiva, demonstrar a origem lícita do objeto, na forma do art. 156, caput, do CPP, o que não aconteceu no presente caso.



    Como o réu limitou-se a negar a adulteração, porém não produziu qualquer prova contundente apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico dos autos, tal qual o próprio flagrante na posse do veículo adulterado, não se desincumbiu de tal ônus.



    Urge salientar, no ponto, que a caracterização do referido delito prescinde que o agente seja flagrado no exato momento da adulteração (...).



    Desse modo, plenamente configurada a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descrito no art. 311, caput, do CP” (fls. 18-20, e-doc. 5).



    9. Ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.733/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a decisão monocrática da Relatora, que afastou a alegação de impossibilidade de condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo por falta de materialidade e autoria comprovadas, por constatar ausente a impugnação específica aos fundamentos expostos na referida decisão: 



    “De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo regimental interposto. 



    Quanto aos requisitos intrínsecos, todavia, não houve impugnação específica a um dos fundamentos expostos na referida decisão, qual seja, o não conhecimento do referido habeas corpus, posto que substitutivo de recurso adequado. 



    Nos termos da Súmula 182, do C. STJ, é inviável o conhecimento do agravo que deixa de atacar especificamente todos os termos da decisão agravada (...).



    Ressalta-se que constitui ônus da parte agravante expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 54).



    10. As instâncias antecedentes concluíram haver elementos de prova suficientes para a condenação do paciente pelo delito de falsificação de sinal identificador de veículo. Foi ressaltado que “o réu foi flagrado na posse do veículo adulterado e documento falsificado, o que é suficiente para configurar a autoria. Nota-se que nem na fase policial nem na judicial foi apresentada qualquer justificativa ou explicação cabível relacionada aos fatos”.



    Rever esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 233.908-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.404-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento” (RHC n. 107.378, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora